Tribunal: CARF
Processo: 10880.930096/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930096/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.272 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO INCIDENTE
NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPOSTO DEVIDO NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços. No entanto,
no período em que não houver valor tributável (lucro real positivo), a pessoa
jurídica não pode compensar o Imposto pago no exterior, devendo ser
controlado na Parte B do Lalur para fins de aproveitamento nos anos-
calendário subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930096/2012-70
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.272 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930096/2012-70

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 4811.94372.181007.1.3.02-0021, de e-fls. 02/07,
para fins de compensação dos débitos próprios nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, concernente ao ano-calendário
2004, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 08, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 13/19, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 07-35.729, de
30 de setembro de 2014, de e-fls. 77/82, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO INCIDENTE NO
EXTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPOSTO
DEVIDO
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços
efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços. No entanto, no período em que não houver valor tributável
(lucro real positivo), a pessoa jurídica não pode compensar o Imposto pago no exterior,
devendo ser controlado na Parte B do Lalur para fins de aproveitamento nos anos-
calendário subsequentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte pela DRF, recaindo a
diferença não reconhecida sobre o “IR Exterior”, em razão da não apuração de imposto devido
no período sob análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 87/98,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu integralmente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.272 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930096/2012-70

o crédito pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções no exterior, os quais se
prestam a corroborar o seu pleito.
Em defesa de sua pretensão, assevera que não está em discussão se houve ou não
pagamento de imposto fora do Brasil, se a Recorrente efetivamente submeteu os rendimentos
dos serviços exportados à tributação, aqui no país, ou se todos os trâmites burocráticos para o
reconhecimento do crédito pelas autoridades nacionais teriam sido atendidos, uma vez tratar de
pontos incontroversos e seu cumprimento, inclusive, foi expressamente atestado na decisão
recorrida.
Neste sentido, explicita que a matéria que constitui objeto da lide é estritamente
jurídica: a possibilidade, ou não, de aproveitamento do Imposto pago no exterior em período em
que a pessoa jurídica não apura Imposto devido no Brasil.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão guerreado, impedindo a
compensação pleiteada em razão de não apuração de imposto devido no período sob análise, por
entender desvirtuar e macular o próprio conceito de renda e da base de cálculo do IRPJ sob o
regime do lucro real, além de caracterizar-se como um entendimento impróprio e equivocado
das condições de compensação previstos por Lei, mesmo porque esse impedimento não se
encontra estabelecido na legislação de regência.
Defende que, inexistindo essa limitação nos dispositivos legais que regulam a
matéria, não podem os preceitos de uma Instrução Normativa, in casu, de no 395/1999, restringir
direitos dos contribuintes, sobretudo porque a competência da IN é possibilitar a execução das
leis, regulamentando-as, sem com isso extrapolar o que nela estiver previsto, sob pena de
afronta ao princípio constitucional da reserva de lei formal.
Conclui que como a Recorrente ofereceu à tributação a receita auferida pela
prestação de serviços e respeitou o limite estabelecido para compensação do imposto de renda
retido na fonte no exterior, não há dúvidas sobre seu direito a esse crédito, mesmo que não se
tenha apurado IRPJ a pagar no ano calendário de 2004.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte (deferido
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.272 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930096/2012-70

pela DRF) do direito creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de
compensação promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2004, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as
quais passamos a analisar.
No mérito, como muito bem sustentando pelo julgador recorrido e a própria
recorrente, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na questão de direito assentada
na possibilidade (ou não e quando) da compensação de imposto de renda retido no exterior com
débitos próprios relacionados a período em que não houve apuração de saldo de imposto a pagar.
De um lado, a autoridade recorrida, após manter o Despacho Decisório (que
admitiu parte do direito da empresa), rechaçou a pretensão da contribuinte, na parcela ainda em
discussão, tendo em vista se referir a IR no Exterior com pedido de compensação de período em
que não apurou-se imposto a pagar, o que, em seu entendimento, inviabiliza o pleito da
recorrente, nos termos da legislação de regência.
Em outra via, pretende a recorrente a reforma do Acórdão recorrido, sustentando
que não está em discussão se houve ou não pagamento de imposto fora do Brasil, se a
Recorrente efetivamente submeteu os rendimentos dos serviços exportados à tributação, aqui no
país, ou se todos os trâmites burocráticos para o reconhecimento do crédito pelas autoridades
nacionais teriam sido atendidos, uma vez tratar de pontos incontroversos e seu cumprimento,
inclusive, foi expressamente atestado na decisão recorrida.
A fazer prevalecer sua tese, argumenta que o entendimento levado a efeito no
Acórdão guerreado, impedindo a compensação pleiteada em razão de não apuração de imposto
devido no período sob análise, por entender desvirtuar e macular o próprio conceito de renda e
da base de cálculo do IRPJ sob o regime do lucro real, além de caracterizar-se como um
entendimento impróprio e equivocado das condições de compensação previstos por Lei, mesmo
porque esse impedimento não se encontra estabelecido na legislação de regência.
Defende que, inexistindo essa limitação nos dispositivos legais que regulam a
matéria, não podem os preceitos de uma Instrução Normativa, in casu, de no 395/1999, restringir
direitos dos contribuintes, sobretudo porque a competência da IN é possibilitar a execução das
leis, regulamentando-as, sem com isso extrapolar o que nela estiver previsto, sob pena de
afronta ao princípio constitucional da reserva de lei formal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.272 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930096/2012-70

[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade.
Isto porque, em relação à parte do crédito não reconhecido, ou seja, que não fora
homologada a declaração de compensação, não está em discussão a materialidade do fato, ou
seja, o recolhimento do imposto e, por conseguinte, a sua prova.
Como já devidamente demonstrado nos autos, estamos diante de questão
iminentemente de direito, em relação à viabilidade de compensação de IR no exterior atinente a
período em que não se apura imposto a pagar, tendo a contribuinte sustentando e repisado a
possiblidade de tal procedimento desde a defesa inaugural e nesta oportunidade, o que fora
confrontado com muita propriedade pelo julgador de primeira instância, com os fundamentos
insertos no bojo do Acórdão recorrido, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.272 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930096/2012-70

como razões de decidir, mormente estando diante de matéria jurídica já robustamente debatida
nos autos, senão vejamos:
“[...]
Como se nota, no Despacho Decisório não foi oposta qualquer objeção em
relação à efetividade do serviço prestado e do recolhimento do Imposto no exterior.
Também nada foi dito em relação à inclusão da referida receita na base de cálculo do
Imposto devido no Brasil. Na verdade, a matéria que constitui o objeto da lide é a
possibilidade, ou não, de aproveitamento do Imposto pago no exterior no período em
que a pessoa jurídica não apura Imposto devido. Trata-se, portanto, de matéria
estritamente de direito.
A base legal da compensação do Imposto pago no exterior encontra-se
consolidada no art. 395 do RIR, nos seguintes termos:
[...]
Cumprindo seu papel de detalhamento da legislação tributária, sob o amparo do
inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional, o Secretário da Receita Federal
expediu a Instrução Normativa SRF no 213, de 7 de outubro de 2002. Na referida IN, a
matéria que constitui o objeto da lide encontra-se assim disciplinada:
[...]
Como se infere a partir do § 15 do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002, no período em que não houver valor tributável (lucro real positivo), a pessoa
jurídica não pode compensar o Imposto pago no exterior.
Essa vedação, explicitada na IN, é uma decorrência direta da previsão legal,
disposta no caput do art. 395 do RIR, no sentido de que a compensação do Imposto
pago no exterior é limitada ao valor Imposto incidente no Brasil sobre a respectiva
receita auferida no exterior.
Vale dizer que, além de ter previsão legal, trata-se de uma vedação que guarda
sua lógica, fundamentando-se na ideia de que o Imposto pago a nação estrangeira não
pode ser utilizado para ampliar o valor da restituição devida pelo Estado brasileiro. Em
outras palavras, o aproveitamento do Imposto pago no exterior deve servir, no máximo,
para neutralizar o aumento do Imposto devido no Brasil em decorrência do cômputo dos
rendimentos auferidos no exterior na base de cálculo do tributo brasileiro. Essa é a
essência dos §§ 9o a 11 do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002.
Por fim, cabe ressaltar que não se trata de negar o direito ao aproveitamento do
Imposto pago no exterior. Na verdade, este direito é assegurado em períodos
subsequentes, à medida que matéria tributável seja apurada, nos termos dos §§ 15 e 16
do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002.
[...]”
A jurisprudência deste Colegiado, que se debruçou sobre o tema, não discrepa
deste entendimento, oferecendo proteção aos fundamentos adotados pelo julgado recorrido,
consoante se infere dos julgados com suas ementas e excertos dos votos abaixo transcritos, in
verbis:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.272 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930096/2012-70

Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO
EXTERIOR. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação do imposto de renda recolhido no exterior é procedimento realizado no
momento da apuração do imposto de renda devido no Brasil, por meio de procedimento
especial definido em lei, não sendo compatível com o procedimento de compensação de
saldo negativo do IRPJ, via declaração de compensação (DCOMP). [...].
Voto
[...]
Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre rendimentos de
pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real, desde que atendidas as
condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no 9.249/1995. Esse cômputo é feito
de forma semelhante à compensação de prejuízos acumulados, ou seja, controlado nos
livros fiscais de apuração do lucro real. Assim, a compensação se dá no momento do
cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na legislação
referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere um saldo
negativo passivo de restituição e para isso não há previsão legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo recorrente
em sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a ser adotada, torna
evidente a impossibilidade de se levar o imposto pago no exterior para compor o saldo
negativo restituível. Para se chegar a essa conclusão, basta uma leitura mais atenta dos
dispositivos a seguir transcritos:
[...]
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de
renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na apuração do
lucro real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no momento da apuração
do lucro real e não em um procedimento de compensação por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte deve
apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o rendimento
que gerou a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse rendimento. A
diferença entre esses dois valores é o limite do valor a ser deduzido, bem como o valor
efetivamente retido no exterior. Com isso, não resta dúvida de que a compensação em
tela não pode ser confundida com a compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o limite de
compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não será possível a
compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo retido no exterior não
gera saldo negativo.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior que
exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser levada à
parte B do Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos de apuração
subsequentes. Esses dispositivos estão em sentido diametralmente oposto à pretensão do
recorrente, que propugna pela inclusão desse excesso no saldo negativo do ano da
retenção e a sua compensação com outros tributos, por meio de DCOMP.
[...]” (Processo no 10882.902583/2006-84 – Acórdão no 1201-003.220, Sessão de 17 de
outubro de 2019 – unânime)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.272 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930096/2012-70

Outro não foi entendimento levado a efeito nos autos do processo no
10880.964187/2017-13 ao contemplar a mesma matéria, consoante de positiva do excerto do
voto condutor do Acórdão no 1003-003.899 (Sessão de 31 de agosto de 2023), senão vejamos:
“[...]
A teor do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995 e do art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, a
pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços
efetuada diretamente, computados no lucro real positivo, até o limite do imposto de
renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços. Além desse requisito, para fins de compensação, o
IRRF pago no exterior não pode exceder o montante do IRPJ devido no Brasil.
Assim, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil pode compensar o IRRF sobre
tais rendimentos até o limite do IRPJ incidente, no Brasil, sobre o lucro real decorrente
do cômputo desses rendimentos. Somente há IRPJ devido se houver base de cálculo
positiva para aplicação da alíquota prevista. Para efeito de determinação do referido
limite, o IRPJ no Brasil, correspondente a tais rendimentos deve ser proporcional ao
total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. Adicionalmente, o
IRPJ a ser compensado deve ser convertido em quantidade de Reais, de acordo com a
taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago.
Para fins de cálculo do limite legal deve ser tomado o valor do lucro antes da
compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a anos-
calendário anteriores. No presente caso, no ano-calendário de 2012 não houve apuração
de qualquer montante a título de IRPJ devido, e-fl. 48, o que impede a compensação de
qualquer valor de imposto de renda eventualmente pago no exterior no período de
apuração.
Ademais, o IRRF pago sobre rendimentos auferidos no exterior, que não puder
ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-
calendário, não ter apurado lucro real positivo, pode ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subsequentes, desde que controlado o seu valor na Parte B
do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). [...]”
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde encontra-se incontroverso que
há recolhimento de IR exterior, mas, igualmente, que no período objeto do pedido de
compensação não se apurou saldo positivo do imposto, inviabilizando, portanto da pretensão da
contribuinte.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.272 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930096/2012-70

Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Original